Tribunal: CARF
Processo: 10480.902596/2017-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.902596/2017-39
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.085 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
AUTO NORTE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10480.902594/2017-40,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Murillo Lo Visco.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado na Resolução no 1402-001.083, de 18 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão da DRJ, por meio
do qual o referido órgão julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
pela Contribuinte, de forma a manter a glosa de compensação, que teria como fundamento
crédito proveniente de pagamento a maior de IRPJ.
Em análise aos PER/DCOMPs, cujo objetivo é a compensação de créditos, e ao
DARF, apresentados pela Contribuinte, a autoridade fiscal lavrou despacho decisório, no qual
não homologou a pretensão da Requerente. No documento, o agente atesta que o crédito
associado ao DARF, referência para o pedido de compensação, já havia sido analisado em
pedidos anteriores, sendo que a conclusão é pela inexistência de crédito remanescente. Assim se
manifestou a autoridade fiscal: “O crédito associado ao DARF acima identificado foi objeto de
análise em PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.902596/2017-39
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.085 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.902596/2017-39

pela inexistência de crédito remanescente para utilização em novas compensações ou
atendimento de pedidos de restituição.”. Ainda no despacho decisório, a autoridade informou
quais seriam os valores devidos em virtude da não homologação.
Na análise do crédito do despacho decisório a autoridade fez constar que as
PER/DCOMPs pretendidas não podiam ser deferidas pois outra PER/DCOMP já referenciava o
mesmo pagamento.
Irresignada com a decisão da autoridade fiscal, a Contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade dentro do prazo legal, o que levou a DRJ a reconhecer a
tempestividade da impugnação. De forma resumida, a Impugnante alegou que fez recolhimento a
maior, portanto, indevido, sendo que para isto apresentou declaração requerendo a compensação.
Afirmou que o despacho decisório faz referência a processo anterior, cuja manifestação de
inconformidade ainda se encontrava em análise. Apresentou os cálculos que justificam a
existência do crédito em seu favor, sendo que tais créditos passaram a ser usados através de
PER/DCOMPs. Ao final requer seja cancelada a cobrança do débito existente em virtude da não
homologação.
A DRJ decidiu pela improcedência da Manifestação da Impugnante. O
fundamento da decisão está no entendimento que a Impugnante não comprovou
documentalmente a existência de erro no valor do débito compensado, não cabendo ao fisco
obter provas que deveriam ter sido apresentadas pela Requerente. Ao final, apresenta o seguinte
desfecho: “Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e
certo do contribuinte contra a Fazenda Pública, não há o que ser reconsiderado na decisão dada
pela Autoridade Administrativa.”
Da decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual
argumenta que fez o recolhimento a maior, o que seria justificado pelos documentos juntados.
Alega que após constatado o indébito apresentou as declarações de compensação, mas que tais
declarações não foram homologadas, pois a escrita fiscal não teria sido acostada ao processo.
Para refutar o argumento de que não há comprovação, junta sua escrituração, em especial o
balancete e o razão da conta dos créditos fiscais. Sustenta ainda que legislação prevê a
possibilidade de realização de compensação. Ao final requer, em síntese, que o julgamento seja
convertido em diligência, para sejam examinados os documentos de forma a se concluir sobre a
existência de crédito; que seja o recurso provido, para que seja feita a homologação pretendida.
Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado na Resolução no 1402-001.083, de 18 de junho de 2020, paradigma desta
decisão.

I. Tempestividade
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.085 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.902596/2017-39

Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72, e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ bem como do protocolo do Recurso
Voluntário, conclui-se que este é tempestivo.

II. Do contexto probatório e da verdade material
Apesar da documentação que, em tese, comprova o crédito da Recorrente
estar presente nestes autos, o qual, segunda esta, consiste no valor de R$
529.847,31, entende-se haver questão não resolvida, indispensável para
que o julgamento seja efetuado. Tal dúvida consiste em saber se haveria
ou não crédito remanescente para a compensação das PER/DCOMPs
objeto deste processo. É fato que há outro processo, no qual a Recorrente
solicitou compensação de crédito e que pode ter relação com o objeto
deste processo. Isto pode ser confirmado pela afirmação da autoridade
fiscal (fls. 19) e da próprio Requerente, em sua manifestação de
inconformidade (fls. 25). É para se constatar contudo, que a autoridade
menciona um DARF no valor de R$ 200.295,56 (fls. 18), enquanto a
Recorrente indica um valor bem maior, como citado acima, inclusive
com demonstração de pagamento deste valor por meio de 3 DARFs (fls.
180-187).
Com base na incerteza acima demonstrada, entende-se a necessidade de
conversão em diligências de forma a esclarecer as situações de fato,
inclusive com base no Princípio da Verdade Material, aplicável ao
Processo Administrativo Fiscal.

III. Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em
diligências, para que se esclareça o seguinte, e, porventura, outras
questões que a autoridade administrativa entenda relevantes ao presente
caso:
a.
Tendo em vista os DARFs apresentados em seu Recurso
Voluntário, bem como toda a escrituração fiscal apresentada, e/ou outras
constantes no sistema da Receita, há crédito em favor da Recorrente? Se
sim, qual o valor?
b.
Se houver crédito em favor da Contribuinte, com base na análise
decorrente do item “a” supra, este crédito foi utilizado em outro processo
de compensação, de restituição, ou outro? Se sim, quanto do crédito foi
utilizado e em qual processo?
c.
Com base nos itens “a” e “b” supra há ainda algum crédito
remanescente dos DARFs apresentados? Se sim, por que não foram
compensados com as PER/DCOMPs objeto deste processo?

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.085 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.902596/2017-39

d.
Solicita-se ainda, que a autoridade fiscal junte aos presentes autos
todos os documentos que entender necessário para o esclarecimento dos
fatos e das alegações, sem prejuízo de intimar o Contribuinte para que
preste esclarecimentos.

CONCLUSÃO

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital